Tribunal: STJ
Processo: 5058844-43.2022.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805108 - SC(2024/0450746-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUIZ GUSTAVO DUTRA DE MENEZES
ADVOGADO
: GUSTAVO BLASI RODRIGUES - SC021620
AGRAVADO
: NEXXERA TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A
ADVOGADOS
: ANDRÉ LIPP PINTO BASTO LUPI - SC012599
JOÃO MARTIM DE AZEVEDO MARQUES - SC031952
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
RENEGOCIAÇÃO.
DÍVIDA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS No
E
5/STJ
7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à ocorrência da
prescrição demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos e nova interpretação das cláusulas contratuais, procedimento
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõem as
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 328c7f99-5fb6-4f6f-af26-cb0532c88548

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805108 - SC(2024/0450746-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUIZ GUSTAVO DUTRA DE MENEZES
ADVOGADO
: GUSTAVO BLASI RODRIGUES - SC021620
AGRAVADO
: NEXXERA TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A
ADVOGADOS
: ANDRÉ LIPP PINTO BASTO LUPI - SC012599
JOÃO MARTIM DE AZEVEDO MARQUES - SC031952
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
RENEGOCIAÇÃO.
DÍVIDA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS No
E
5/STJ
7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à ocorrência da
prescrição demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos e nova interpretação das cláusulas contratuais, procedimento
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõem as
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por LUIZ GUSTAVO DUTRA DE
MENEZES contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina, assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO. DECISÃO QUE REJEITOU A TESE DE
INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE PARTE DA PRETENSÃO DA EMPRESA
AUTORA. RECURSO DA PARTE DEMANDADA.
PRELIMINAR. SUSTENTADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES A AUSÊNCIA
DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NO
TOCANTE A NATUREZA DO CONTRATO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO
DECLARATÓRIO NO RECURSO. DISCUSSÃO RESTRITA ACERCA DA
INCIDÊNCIA DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO EM PARTE DA PRETENSÃO
MONITÓRIA.
MÉRITO. DEFENDIDA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, SOB O
ARGUMENTO DE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL INICIOU-SE NO DEPÓSITO
DA PARCELA DO EMPRÉSTIMO RELATIVO A JUNHO E DEZEMBRO DO ANO
DE 2014. DESPROVIMENTO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TEORIA DA
ACTIO NATA. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL DE 5 (CINCO) ANOS.
§ 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE
ART. 206
DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU
Documento eletrônico VDA55328755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:50
Código de Controle do Documento: 6325e397-1a59-4f36-9125-38d8254d2fc4

PARTICULAR. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO INTERRENO PRESCRICIONAL A
PARTIR DO CONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO OU DA LESÃO AO DIREITO
SUBJETIVO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIOU, NO CASO,
SOMENTE APÓS O DEPÓSITO DA ÚLTIMA PARCELA DO EMPRÉSTIMO.
AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU MANTIDO.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E
DESTA CÂMARA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO
CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DESCABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (e-STJ fl. 83)

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente conhecidos, sem
efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
MONITÓRIA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO. DECISÃO QUE
REJEITOU A TESE DE PRESCRIÇÃO DE PARTE DA PRETENSÃO DA
EMPRESA AUTORA. RECURSO DO DEMANDADO. AGRAVO DESPROVIDO.
MANEJO DESTES ACLARATÓRIOS PELO AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE
PONTOS
OMISSOS
E
OBSCUROS.
EXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
AÇÃO MONITÓRIA AMPARADA EM APENAS UM CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO,
FIRMADO
EM
2017.
DEVEDOR
QUE
A DÍVIDA TOTAL COBRADA. CONTRATO
RECONHECEU/CONFESSOU
ÚNICO QUE AGLUTINA DÍVIDAS PRETÉRITAS COM NOVO EMPRÉSTIMO.
AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO DE PAGAMENTO. AÇÃO AJUIZADA EM
MAIO
DE
2020.
PRESCRIÇÃO
ACERTADAMENTE
AFASTADA.
OBSCURIDADE ARGUIDA QUANTO AO EMPREGO DA TEORIA ACTIO NATA.
NÃO OCORRÊNCIA. EVIDENTE DESCONTENTAMENTO COM O DECIDIDO E
INTUITO DE REDISCUTIR O JULGADO. VIA ELEITA INADEQUADA. PLEITO
DA AUTORA EM CONTRARRAZÕES DE CONDENAÇÃO DO RÉU AO
PAGAMENTO DA MULTA CONTIDA NO
§ 2o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.026,
PROCESSO
CIVIL.
INACOLHIMENTO.
CONDUTA
PROCESSUAL
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIA
NÃO
EVIDENCIADA.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES"
(e-STJ fls.
)
116/123

Em suas razões recursais (e-STJ fls.
), o recorrente aponta, além
136/149
de dissídio jurisprudencial, a violação dos arts. 206, § 5o, I, e 592, II, do Código Civil.
Sustenta, em síntese: (i) que os empréstimos celebrados em 2014 e 2017
são autônomos e independentes; (ii) a ocorrência de prescrição da pretensão
de cobrança relativa ao empréstimo firmado em 2014, sob o argumento de que,
ausente a estipulação de prazo de vencimento no contrato, considera-se vencida a
obrigação em trinta dias após a efetivação da transferência.
Após a juntada das contrarrazões pela parte agravada (e-STJ fls.
),
158/173
o recurso especial não foi admitido na origem (e-STJ fls.
), ensejando a
188/192
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece acolhida.
No que diz respeito à tese da prescrição, as conclusões do tribunal de
origem decorreram inquestionavelmente da análise da interpretação das cláusulas
Documento eletrônico VDA55328755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:50
Código de Controle do Documento: 6325e397-1a59-4f36-9125-38d8254d2fc4

contratuais e do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que se pode aferir da
leitura dos fundamentos do julgado atacado, ora colacionados na parte que interessa:

"Defende o insurgente que "a ação monitória proposta pela agravada
NEXXERA objetiva a cobrança de suposto empréstimo que não teria sido
pago pelo agravante, Sr. Luiz Dutra. O pedido da monitória, no total de R$
344.056,73, diz respeito a R$ 194.056,73 que teriam sido emprestados por
meio de duas parcelas em julho e dezembro de 2014, vencidos em 30 dias
nos termos do
II do CC; e mais R$ 150.000,00 que seriam
art. 592,
emprestados em 10 parcelas mensais e sucessivas a partir de junho de
2017".
Ocorre, todavia, que a ação monitória foi instruída com termo único de
"Concessão de Empréstimo" no valor global de R$ 344.056,73, assinado pelo
insurgente em 19-5-2017. Veja-se (doc. "contrato 5" do evento 1 da origem):
[...]
Em que pese parte dos valores tenham sido liberados preteritamente, em
2014, fato é que em 2017 o devedor confessou o total da dívida ao assinar a
"Cessão de Empréstimo" supracitada.
[...]
Logo, não encontra guarida no caderno processual a alegação de que os
empréstimos realizados nos anos de 2014 e 2017 são distintos e autônomos;
antes de 2017 até poderiam ser, mas depois houve repactuação da
obrigação pelo novo contrato, que englobou ambos os débitos.
Como visto, a ação monitória está amparada em apenas um contrato de
empréstimo, firmado em 2017, no valor global de R$ 344.056,73, pelo qual o
devedor
a dívida total cobrada.
reconheceu/confessou
Nesse quadro, não prospera a ilação no sentido de que os empréstimos
realizados nos anos de 2014 e 2017 são autônomos para fim de contagem
da prescrição.
Ademais, apenas para argumentar, a incidência do
II, do Código
art. 592,
Civil poderia ficar limitada somente a, pelo menos, 30 dias após 19-5-2017
(data da renegociação), quando então começaria a fluir o prazo prescricional,
no caso também não decorrido em razão do ajuizamento da lide em maio de
2020 ("Art. 592. Não se tendo convencionado expressamente, o prazo do
mútuo será: II - de trinta dias, pelo menos, se for de dinheiro").
Por conseguinte, não há falar em prescrição." (e-STJ fl. 120)

Desse modo, o acolhimento das alegações recursais, para atestar a
ocorrência da prescrição demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos e nova interpretação das cláusulas contratuais, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõem as Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55328755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:50
Código de Controle do Documento: 6325e397-1a59-4f36-9125-38d8254d2fc4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.805.108 / SC
Número Registro: 2024/0450746-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020214220198240000
00022332920128240026
20214220198240000
22332920128240026
40229919220198240000 50236642920238240000 50353159120208240023 50588444320228240000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ GUSTAVO DUTRA DE MENEZES
ADVOGADO
: GUSTAVO BLASI RODRIGUES - SC021620
AGRAVADO
: NEXXERA TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A
ADVOGADOS : ANDRÉ LIPP PINTO BASTO LUPI - SC012599
JOÃO MARTIM DE AZEVEDO MARQUES - SC031952
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.
Documento eletrônico VDA56081687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:11:17
Código de Controle do Documento: 5c43cd8b-3b08-434f-8692-b3bc779cc4b5

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:11:17
Código de Controle do Documento: 5c43cd8b-3b08-434f-8692-b3bc779cc4b5